Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-85.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015719-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0005-30 (AGRAVANTE), EMILY BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA - CPF: 017.193.211-08 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 047.804.293-07 (ADVOGADO), QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. - CNPJ: 07.658.098/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JANICE DA COSTA MONTEIRO - CPF: 424.645.281-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE -

POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ASSEGURAR O TRATAMENTO DO PACIENTE ACOMETIDO DE DOENÇA GRAVE
– OBRIGATORIEDADE DO
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida,
que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, portadora de Síndrome de Down, Esquizofrenia e
Hidranite
Supurativa, o que demanda imediato tratamento, com
o fornecimento
da medicação “
Humira
80mg”

II –
Segundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do atendimento em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave e em pleno tratamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Antecipação da Tutela Provisória de Urgência de nº 1018677-18.2024.8.11.0041, ajuizada por EMILY BENEDITA DA COSTA OLIVEIRA, representada por JANICE DA COSTA MONTEIRO, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante mantenha o plano de saúde da agravada ativo e custeie os tratamentos
prescritos
, disponibilizando, ainda, o medicamento
Humira
de 80mg, pelo período necessário, sob pena de multa cominatória.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que

n
ada obsta
o
rompimento
unilateral
do contrato pactuado entre as partes,
o
que
,
inclusive
,
encontra amparo na norma que regula os
planos de saúde
.

Acrescenta
que

não pode
ser
obrig
a
da
a disponibilizar
um
plano individual em favor da agravada
e a
custear a medicação indicada
pela
decisão censurada.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id nº 2
24990175
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a questão discutida neste recurso gravita em torno da decisão deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a requerida, ora agravante mantenha o plano de saúde e custeie os tratamentos
prescritos
, disponibilizando, ainda, o medicamento
Humira
de 80mg, à parte autora, pelo período necessário.

Então, neste agravo, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do CPC,
in
verbis
:

Art. 300.

A tutela de urg
ê
ncia ser
á
concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
ú
til do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de dois requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES -
RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de

tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto,
desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e a urgência da medida,
que decorrem das obrigações contratuais da agravante e da patologia da agravada, portadora de Síndrome de Down, Esquizofrenia e
Hidranite
Supurativa, o que demanda imediato
tratamento, com o
fornecimento da medicação “
H
u
m
i
ra
80mg” (id nº 154963428 - origem).

Quanto ao mais
,
tam
pouco assiste razão à agravante.

S
egundo o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, embora a rescisão unilateral dos contratos de plano de saúde coletivo seja permitida, é imprescindível a manutenção/continuidade do
atendimento
em casos em que o beneficiário esteja acometido por doença grave e em pleno tratamento.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO PROVISÓRIA NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, embora seja possível a rescisão do contrato coletivo de plano de saúde celebrado entre a ex-empregadora do recorrido e a recorrente, ficou constatado nos autos que o beneficiário estava em tratamento médico de doença grave. Dessa forma, a extinção da apólice coletiva, apesar de legalmente aceita, só pode ser efetivada após a finalização dos procedimentos médicos impostos à parte recorrida, sob pena de configurar-se flagrante abusividade
. [...]. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2059782 SP 2022/0020638-4, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA - BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - RECURSO REPETITIVO - TEMA 1.082 STJ - REQUISITOS PRESENTES. [...] A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082),
estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência ao beneficiário internado ou em tratamento de doença grave até a efetiva alta
, desde que este arque integralmente com o valor das mensalidades. Para concessão da tutela de urgência há de se preencher os requisitos da probabilidade do direito diante do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3206291-41.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 27/02/2024, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
04/03/2024
)

Logo, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024